Tribunal: TJDFT
Processo: 0015454-10.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015454-10.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38465624 - Pág. 2, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$320.944,79, referentes aos requisitórios de ID: 33821143, 33822578, 33822587, 33822589, 33822590, 33822591, 33822593 e 33822596. No ID: 38887916, o exequente anuiu com o montante depositado. Com efeito, comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação aos créditos de SILVIO SANTOS TRAJANO FIRMINO, SIMONE APARECIDA RIBEIRO DA CRUZ, SIMONE DOMINGOS PIRES ELIAS, SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA SANTA ROSA, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA, STELA MARIS RUAS DA SILVA TORRES e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), quanto a eles julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento na modalidade PIX (ID: 38887916). Compulsando os autos, verifica-se que a presente execução foi extinta quanto aos anuentes SIVIRINA JACOB DO NASCIMENTO, SONIA IZABEL FERREIRA e SISILANDO PEREIRA DOS SANTOS (IDS: 11321555, 11321605, 11321629, 11321633, 11321638, 27371755). Assim, resolvida a execução em relação a todos os substituídos, digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador